Tribunal: TJES
Processo: 5000826-96.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-96.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MACHADO QUARESMA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000826-96.2024.8.08.0002

RECORRENTES: LUCIMAR MACHADO QUARESMA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e LUCIMAR MACHADO QUARESMA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

DUPLO RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA BASEADA EM TOI. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA (EDP) PELA VALIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DO TOI, PROVA FOTOGRÁFICA E LAUDO TÉCNICO ATESTANDO A IRREGULARIDADE. RECURSO DO CONSUMIDOR PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO OU ABALO RELEVANTE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita à recorrente LUCIMAR MACHADO QUARESMA.

3. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada pela concessionária Recorrente (EDP), deve ser rejeitada, pois a controvérsia sobre a validade do TOI e da cobrança pode ser resolvida pela análise da documentação e do histórico de consumo, sem a necessidade de perícia técnica complexa.

2. O ônus de provar a regularidade do procedimento de inspeção e a existência da fraude ou irregularidade no medidor recai sobre a concessionária. A sentença objurgada deve ser mantida, pois a Recorrente (EDP) não juntou aos autos o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a prova fotográfica da irregularidade, nem laudo técnico, apresentando apenas o demonstrativo de cálculo.

3. A declaração de inexistência do débito de R$ 694,24 referente ao TOI nº 9458164 deve ser mantida, em virtude da falta de elementos concretos que corroborem a versão da concessionária.

4. O pedido de indenização por danos morais deve ser mantido como improcedente, conforme decidido na origem, uma vez que a falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de prova de negativação, interrupção de serviço ou outro abalo relevante.

5. Não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que não houve demonstração inequívoca de prejuízo concreto, tendo sido a sentença proferida com base no conjunto probatório documental.

6. Mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Condeno as partes recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido pela consumidora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade em relação a
LUCIMAR MACHADO QUARESMA, por ser beneficiária da AJG.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)